Tribunal: TJDFT
Processo: 0798812-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL EXISTENTE. MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) determinar a expedição de ofício ao Serasa para que seja retirada a anotação indevida objeto dos autos; (b) determinar à requerida que se abstenha de promover novas cobranças relativas à mencionada dívida inexistente, sob pena de multa, e (c) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não teve ciência de que o pagamento do material foi feito diretamente ao fornecedor, uma vez que tal informação não teria sido prestada pelo médico que assistiu a recorrida. Sustenta, assim, que a cobrança era devida antes de receber os esclarecimentos da consumidora. Aduz ter cancelado a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes antes da distribuição da ação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante indenizatório seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome da parte recorrente em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Verifica-se que, em novembro/2024, a parte recorrida teve o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 71545156) em razão de alegada dívida oriunda de procedimento cirúrgico que envolveu a substituição de próteses mamárias, cujo pagamento não foi coberto pelo plano de saúde. No caso, contudo, é incontroverso que a dívida foi quitada ainda em 2023 (IDs 71545136 e 71545266), previamente à realização da cirurgia, o que foi reconhecido pelo recorrente. Além disso, foram realizadas cobranças pelo recorrente em maio/2023 (ID 71545260), agosto/2024 (ID 71545259) e setembro/2024 (ID 71545137), ocasiões em que a recorrida esclareceu já ter pagado o montante requerido.
6. Assim, contrário ao alegado em recurso, o recorrente tinha ciência do pagamento desde maio/2023, considerando que, à época, a recorrida encaminhou os documentos relativos ao pagamento à tesouraria do hospital recorrente (ID 71545261), em resposta à cobrança realizada.
7. A análise do documento de ID 71545156 não leva à comprovação inconteste de que a anotação foi excluída no dia 1/11/2024, levando em conta que o e-mail de aviso de inscrição foi recebido pela recorrida na mesma data (ID 71545132).
8. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Portanto, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
9. Em relação ao montante indenizatório, constata-se que o valor fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.